Tribunal: TJDFT
Processo: 0709893-67.2021.8.07.0001
Órgão julgador: ANA CANTARINO
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-10-05
Data de publicação: 2023-10-18

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. PRELIMINAR. DE OFÍCIO. INOVAÇÃO RECURSAL. CONSUMIDOR. CONCRETIZAÇÃO DE NOVO EMPRÉSTIMO SEM OPERAR A PORTABILIDADE REQUERIDA. FRAUDE PERPETRADA POR CORRESPONDENTES BANCÁRIOS. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. FORTUITO INTERNO. RESPONSABILIDADE OBJETIVA.
1. Questão não aventada na instância de origem, por se tratar de inovação recursal, não pode ser invocada em sede de recurso, ainda que se trate de matéria de ordem pública, sob pena de supressão de instância e violação ao duplo grau de jurisdição.
2. A relação jurídica estabelecida entre as partes se caracteriza como de consumo, em que todos os envolvidos na cadeia de consumo são responsáveis (no presente caso a instituição financeira e o correspondente bancário) submetendo-se às normas do CDC (artigos 2o e 3o, 18 e 34), de modo que a responsabilidade do Banco apelante por danos causados ao autor, consumidor, é aferida de forma objetiva, nos exatos termos do artigo 14 do referido diploma legal.
3. Conforme previsto na súmula 479 do STJ, as instituições financeiras respondem objetivamente pelos danos gerados por fortuito interno relativo a fraudes e delitos praticados por terceiros no âmbito de operações bancárias.
4. Reconhecida a ocorrência de fortuito interno, correta a sentença que determinou a restituição dos valores contratados de forma fraudulenta.
5. Apelo parcialmente conhecido e, na parte conhecida, não provido.